Tribunal: STJ
Processo: 0736178-39.2017.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1946044 - DF(2021/0177894-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ALAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: SAMARA NOGUEIRA DA GAMA DE MATOS
EMBARGANTE
: ALAN NOGUEIRA DA GAMA
ADVOGADOS
: CLAUDIANA PORTO DE SOUSA ROCHA - DF029525
PAOLO RICARDO DIAS FERNANDES - DF019999
MARIANE NUNES DE AZEVEDO - DF051527
EMBARGADO
: FERNANDO CARNEIRO BRASIL
ADVOGADOS
: FERNANDO CARNEIRO BRASIL (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF029425
RICARDO SANTOS GUEDES - DF046661
INTERES.
: JOSE ROBERTO LEITE DE MATOS
INTERES.
: OSVALDO NOGUEIRA DA GAMA
INTERES.
: STHEL NOGUEIRA DA GAMA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que deu provimento ao recurso
especial para fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da
causa, em razão do afastamento do
§ 8o, do Código de Processo Civil e da
art. 85,
aplicação do
§ 2o, do mesmo Código.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à definição
da base de cálculo dos honorários, se sobre a totalidade do valor da causa ou
apenas sobre o proveito econômico do pedido principal; (ii) saber se houve
omissão quanto à repercussão da fixação de 10% sobre a verba específica da
denunciação da lide e à redistribuição da sucumbência; (iii) saber se houve
omissão quanto à extensão subjetiva da condenação, incluindo quem deve pagar,
eventual solidariedade e substituição integral da verba anterior; e (iv) saber se é
cabível a multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil por intuito
art. 1.026,
protelatório.
Documento eletrônico VDA56110643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: dd97ce74-f636-4952-b0d6-20997f4f15c6

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste omissão sobre a base de cálculo: o acórdão embargado fixou
expressamente 10% sobre o valor atualizado da causa, correspondente ao proveito
econômico da adjudicação compulsória.
5. Não há omissão quanto à denunciação da lide e à sucumbência: o acórdão
substituiu a equidade pelo percentual do
§ 2o, como regra geral da
art. 85,
sucumbência, remetendo o detalhamento ao cumprimento de sentença.
6. Não se verifica omissão sobre a extensão subjetiva: os honorários são devidos
pelo vencido, nos termos do
§ 2o, sem discussão suscitada sobre
art. 85,
solidariedade ou repartição interna entre sucumbentes.
7. É incabível a multa do
§ 2o, ante a ausência de intuito protelatório na
art. 1.026,
oposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado fixa de
Tese de julgamento:
modo claro a base de cálculo dos honorários sobre o valor atualizado da causa,
correspondente ao proveito econômico. 2. Não cabem embargos de declaração
para rediscutir a substituição da equidade pelo percentual do
§ 2o, do
art. 85,
Código de Processo Civil, sendo o detalhamento tema do cumprimento de
sentença. 3. Inexiste omissão quanto à extensão subjetiva dos honorários quando
definido que são devidos pelo vencido, sem controvérsia suscitada sobre
solidariedade ou repartição interna. 4. Não se aplica a multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil quando ausente a intenção protelatória.”
CPC, arts. 1.022, 85, 1.026,
§§ 2o, 8o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 85,
§ 2o.
art. 1.026,
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Jurisprudência relevante citada:
nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Moura, Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl no AgInt nos
25/8/2020;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Seção, julgados em 14/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026 22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56110643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: dd97ce74-f636-4952-b0d6-20997f4f15c6

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56110643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: dd97ce74-f636-4952-b0d6-20997f4f15c6

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1946044 - DF(2021/0177894-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ALAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: SAMARA NOGUEIRA DA GAMA DE MATOS
EMBARGANTE
: ALAN NOGUEIRA DA GAMA
ADVOGADOS
: CLAUDIANA PORTO DE SOUSA ROCHA - DF029525
PAOLO RICARDO DIAS FERNANDES - DF019999
MARIANE NUNES DE AZEVEDO - DF051527
EMBARGADO
: FERNANDO CARNEIRO BRASIL
ADVOGADOS
: FERNANDO CARNEIRO BRASIL (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF029425
RICARDO SANTOS GUEDES - DF046661
INTERES.
: JOSE ROBERTO LEITE DE MATOS
INTERES.
: OSVALDO NOGUEIRA DA GAMA
INTERES.
: STHEL NOGUEIRA DA GAMA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que deu provimento ao recurso
especial para fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da
causa, em razão do afastamento do
§ 8o, do Código de Processo Civil e da
art. 85,
aplicação do
§ 2o, do mesmo Código.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à definição
da base de cálculo dos honorários, se sobre a totalidade do valor da causa ou
apenas sobre o proveito econômico do pedido principal; (ii) saber se houve
omissão quanto à repercussão da fixação de 10% sobre a verba específica da
denunciação da lide e à redistribuição da sucumbência; (iii) saber se houve
omissão quanto à extensão subjetiva da condenação, incluindo quem deve pagar,
eventual solidariedade e substituição integral da verba anterior; e (iv) saber se é
cabível a multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil por intuito
art. 1.026,
protelatório.
Documento eletrônico VDA54827624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:56
Código de Controle do Documento: 1c0b4127-d4fa-4abe-b841-846c15a43502

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste omissão sobre a base de cálculo: o acórdão embargado fixou
expressamente 10% sobre o valor atualizado da causa, correspondente ao proveito
econômico da adjudicação compulsória.
5. Não há omissão quanto à denunciação da lide e à sucumbência: o acórdão
substituiu a equidade pelo percentual do
§ 2o, como regra geral da
art. 85,
sucumbência, remetendo o detalhamento ao cumprimento de sentença.
6. Não se verifica omissão sobre a extensão subjetiva: os honorários são devidos
pelo vencido, nos termos do
§ 2o, sem discussão suscitada sobre
art. 85,
solidariedade ou repartição interna entre sucumbentes.
7. É incabível a multa do
§ 2o, ante a ausência de intuito protelatório na
art. 1.026,
oposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado fixa de
Tese de julgamento:
modo claro a base de cálculo dos honorários sobre o valor atualizado da causa,
correspondente ao proveito econômico. 2. Não cabem embargos de declaração
para rediscutir a substituição da equidade pelo percentual do
§ 2o, do
art. 85,
Código de Processo Civil, sendo o detalhamento tema do cumprimento de
sentença. 3. Inexiste omissão quanto à extensão subjetiva dos honorários quando
definido que são devidos pelo vencido, sem controvérsia suscitada sobre
solidariedade ou repartição interna. 4. Não se aplica a multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil quando ausente a intenção protelatória.”
CPC, arts. 1.022, 85, 1.026,
§§ 2o, 8o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 85,
§ 2o.
art. 1.026,
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Jurisprudência relevante citada:
nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Moura, Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl no AgInt nos
25/8/2020;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Seção, julgados em 14/11/2023.
RELATÓRIO
ESPÓLIO DE ALAN GUERRA (espólio) e OUTROS opõem embargos
de declaração ao acórdão de fls. 969-977, que examinou recurso especial
interposto contra acórdão proferido em ação de obrigação de fazer, afastou a
aplicação do
§ 8o, do Código de Processo Civil, aplicou o
§ 2o, do
art. 85,
art. 85,
mesmo Código e, ao final, deu provimento para fixar honorários advocatícios em
10% sobre o valor atualizado da causa.
O acórdão foi assim ementado (fls. 969-970):

Documento eletrônico VDA54827624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:56
Código de Controle do Documento: 1c0b4127-d4fa-4abe-b841-846c15a43502

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE DO § 8o DO
DO CPC EM AÇÃO DE
ART. 85
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INAPLICABILIDADE DIANTE DE VALOR
DA CAUSA E PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEIS. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que negou provimento às apelações e
majorou honorários. 2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer,
com pedidos de adjudicação compulsória, outorga de escritura e registro do imóvel.
O valor da causa foi fixado em R$ 150.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos de
adjudicação e improcedente a denunciação da lide, fixando honorários em R$
1.000,00 ao patrono do litisdenunciado. 4. A Corte de origem manteve
integralmente a sentença, negando provimento às apelações e majorando honorários
nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se é
cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa do § 8o do
do
art. 85
CPC, em detrimento da regra geral do § 2o do mesmo artigo, quando o valor da
causa é definido e o proveito econômico é mensurável em ação de adjudicação
compulsória.
III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Não se aplica o § 8o do
do CPC quando o
art. 85
valor da causa e o proveito econômico são mensuráveis e relevantes; prevalece a
regra do § 2o do
do CPC, que impõe a fixação dos honorários entre 10% e
art. 85
20% sobre a condenação, o proveito econômico ou o valor atualizado da causa. Em
ação de adjudicação compulsória, o proveito econômico corresponde ao preço do
imóvel atribuído à causa, razão pela qual se fixa a verba em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso especial provido.
Tese de julgamento : “1. Incide a regra do § 2o do
do CPC e afasta-se o § 8o
art. 85
quando o valor da causa e o proveito econômico são mensuráveis em ação de
adjudicação compulsória. 2. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do CPC.”
art. 85,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 § 2o, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1756639/DF,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021;
STJ, AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1710407/PR,
Turma, julgado em
.
28/9/2021

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) delimitação da base de cálculo dos honorários, se incide sobre
a totalidade do valor da causa originária ou apenas sobre o proveito econômico
Documento eletrônico VDA54827624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:56
Código de Controle do Documento: 1c0b4127-d4fa-4abe-b841-846c15a43502

relativo ao pedido principal; b) repercussão da fixação de 10% sobre a verba
específica da denunciação da lide; e c) redistribuição da sucumbência após a nova
fixação percentual (fls. 982-983).
Alega também que há omissão em relação aos seguintes pontos: a) a
quem compete o pagamento da verba ora fixada; b) se há solidariedade entre os
sucumbentes; e c) se a verba substitui integralmente a fixação anterior ou apenas a
modifica quanto ao critério (fl. 984).
Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para
sanar as omissões, esclarecendo a base de cálculo, a extensão subjetiva da
condenação e a relação entre a nova fixação e a verba anteriormente arbitrada na
denunciação da lide (fl. 984).
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 986-988, em
que se pleiteia a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
I, II e III, do Código de Processo Civil, cabem
art. 1.022,
embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissão quanto à base de cálculo, à extensão
subjetiva da condenação e à relação da nova fixação com a verba da denunciação
da lide.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à base
de cálculo dos honorários, se incidência sobre a totalidade do valor da causa
originária ou apenas sobre o proveito econômico do pedido principal, não teria
sido esclarecida.
Documento eletrônico VDA54827624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:56
Código de Controle do Documento: 1c0b4127-d4fa-4abe-b841-846c15a43502

Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 976-977):

Dessa forma, considerando que a aquisição do domínio, mesmo para quem já
detém a posse do bem, representa um acréscimo patrimonial significativo,
perfeitamente mensurável pelo valor venal do imóvel, não há que se falar em
proveito econômico inestimável. [...]
Portanto, não estando caracterizada nenhuma das hipóteses excepcionais
previstas no § 8o do
do CPC, o arbitramento dos honorários sucumbenciais
art. 85
devidos pelo vencido deve ser balizado pela regra do § 2o do mesmo dispositivo,
preceito de ordem pública e natureza cogente. [...]
Na hipótese, tratando-se de ação de adjudicação compulsória, [...] os
honorários devem ser fixados sobre o valor atribuído à causa, que corresponde ao
proveito econômico pretendido. [...]
Entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 85,

Como visto, no acórdão embargado consta que os honorários foram
fixados, de forma expressa, em 10% sobre o valor atualizado da causa, porque o
valor atribuído à causa corresponde ao proveito econômico da adjudicação
compulsória. A questão foi devidamente apreciada.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto à repercussão da fixação de
10% sobre a verba específica da denunciação da lide e à redistribuição da
sucumbência, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, o voto contextualizou a improcedência da
denunciação da lide, registrou a fixação por equidade nas instâncias ordinárias e,
ao aplicar o
§ 2o, do Código de Processo Civil, substituiu o critério
art. 85,
equitativo por percentual sobre o valor da causa, como regra geral da sucumbência.
Observe-se (fls. 973-977):

Na sentença, o Juízo de primeiro grau [...] julgou improcedente o pedido de
denunciação da lide, fixando honorários em R$ 1.000,00 ao patrono do
litisdenunciado. [...] Esta Corte [...] afasta a aplicação do § 8o do
do CPC,
art. 85
Documento eletrônico VDA54827624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:56
Código de Controle do Documento: 1c0b4127-d4fa-4abe-b841-846c15a43502

[...] os honorários devem ser fixados sobre o valor atribuído à causa [...] Entendo
adequada a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 85,

Desse modo, a alegação de omissão quanto à repercussão na verba da
denunciação e à redistribuição da sucumbência não procede, pois o acórdão
definiu, de forma clara, o critério de fixação aplicável e substituiu o arbitramento
por equidade, sem necessidade de detalhamento executivo, matéria própria da fase
de cumprimento.
No que se refere à alegada omissão quanto à extensão subjetiva da
condenação (a quem compete o pagamento, eventual solidariedade e se a nova
verba substitui integralmente a anterior), no acórdão embargado, a questão foi
tratada ao assentar que os honorários sucumbenciais são devidos pelo vencido,
aplicando-se a regra do
§ 2o, do Código de Processo Civil ao contexto
art. 85,
delineado no voto.
Concluiu-se, nesse julgamento, que, afastada a equidade, os honorários
sucumbenciais devem observar o percentual legal sobre o valor da causa, devidos
pelo vencido, sem que fosse suscitada no recurso especial discussão sobre
solidariedade ou repartição interna entre sucumbentes.
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte
embargante busca inserir temas não ventilados no recurso que originou o acórdão e
que não são imprescindíveis à formação do comando condenatório, o qual está
claro quanto ao critério e à base de cálculo.
A propósito, o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Documento eletrônico VDA54827624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:56
Código de Controle do Documento: 1c0b4127-d4fa-4abe-b841-846c15a43502

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil, formulado na impugnação aos embargos de declaração,
registre-se que a simples oposição de embargos, ainda que não configurada
nenhuma das hipóteses de cabimento, não enseja a incidência da penalidade
quando não há a intenção protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA54827624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 14:52:56
Código de Controle do Documento: 1c0b4127-d4fa-4abe-b841-846c15a43502

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 1.946.044 / DF
Número Registro: 2021/0177894-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07019108920188070011
07110963520198070001
07361783920178070001
20080111606179
7019108920188070011 7110963520198070001 7361783920178070001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FERNANDO CARNEIRO BRASIL
ADVOGADOS
: FERNANDO CARNEIRO BRASIL (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF029425
RICARDO SANTOS GUEDES - DF046661
RECORRIDO
: JOSE ROBERTO LEITE DE MATOS
RECORRIDO
: ALAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA - ESPÓLIO
RECORRIDO
: SAMARA NOGUEIRA DA GAMA DE MATOS
RECORRIDO
: ALAN NOGUEIRA DA GAMA
ADVOGADOS
: CLAUDIANA PORTO DE SOUSA ROCHA - DF029525
PAOLO RICARDO DIAS FERNANDES - DF019999
MARIANE NUNES DE AZEVEDO - DF051527
RECORRIDO
: OSVALDO NOGUEIRA DA GAMA
RECORRIDO
: STHEL NOGUEIRA DA GAMA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
Documento eletrônico VDA56084085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:32
Código de Controle do Documento: 164841e6-4df1-464b-b1fe-0124e747ab1e

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA - ESPÓLIO
EMBARGANTE : SAMARA NOGUEIRA DA GAMA DE MATOS
EMBARGANTE : ALAN NOGUEIRA DA GAMA
ADVOGADOS
: CLAUDIANA PORTO DE SOUSA ROCHA - DF029525
PAOLO RICARDO DIAS FERNANDES - DF019999
MARIANE NUNES DE AZEVEDO - DF051527
EMBARGADO : FERNANDO CARNEIRO BRASIL
ADVOGADOS
: FERNANDO CARNEIRO BRASIL (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF029425
RICARDO SANTOS GUEDES - DF046661
INTERES.
: JOSE ROBERTO LEITE DE MATOS
INTERES.
: OSVALDO NOGUEIRA DA GAMA
INTERES.
: STHEL NOGUEIRA DA GAMA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:32
Código de Controle do Documento: 164841e6-4df1-464b-b1fe-0124e747ab1e